Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-04.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701846-04.2021.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VL DA S. MOREIRA - ME, VERA LUCIA DA SILVA MOREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VL DA S. MOREIRA – ME, e VERA LUCIA DA SILVA MOREIRA, contra acórdão de ID –34528642. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34838037. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 14:57:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador